Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SOMENTE FATURAS. INSUFICIÊNCIA. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sendo o réu citado por edital e patrocinado pela Curadoria Especial, não se mostra suficiente apenas a juntada de faturas emitidas em seu nome, devendo o autor comprovar, cabalmente, a relação contratual entre as partes, o que pode ser feito por diversos meios.

2. A necessidade de comprovar adequadamente os fatos narrados constitui ônus da prova que incumbe ao autor. No caso, o juiz oportunizou a produção de outras provas, o que foi dispensado, voluntariamente, pela instituição financeira. Correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.